Tribunal: STF
Processo: HC 215667
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wilen de Barros, em favor de Thiago Cristian Penha dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 142.904/ES.



    Colho dos autos:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por THIAGO CRISTIAN PENHA DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Consta dos autos que o recorrente teve prisão preventiva decretada contra si em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, ocorrido no dia 18/1/2019.



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. O Desembargador Relator, contudo, por meio de decisão monocrática, denegou a ordem (e-STJ fls. 133/135).



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 160) 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXPRESSA. ENFRENTAMENTO INEXISTÊNCIA DO DO TÓPICO DE FORMA VÍCIO APONTADO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo a decisão o vício monocrática confrontado, de forma expressa, apontado pelo Recorrente, a tese de omissão não fase merece prosperar. 2. Considerando que a instrutória do processo ainda não foi encerrada, a aceitação de uma confissão por terceira pessoa acerca da prática do crime, em conflito com outras provas constantes do autos, violaria o princípio da identidade física do Juiz natural da causa. 



    No presente recurso, a defesa argumenta, em síntese, que "O item 01 da exordial do habeas corpus, discorre que a decisão ilegal da 29 Vara Criminal da Comarca de Aracruz não analisou fato novo, que foi a confissão de ícaro Brenner. Desta forma, a decisão atacada de fls.869/870 dos autos principais, não fundamentou o porquê estaria mantendo a prisão, visto que a defesa pugnou sob argumento de fato novo (confissão da testemunha Ícaro Brenner, mídia da audiência em continuação)" (e-STJ fl. 168). 



    Considera que os "elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação do paciente no crime em comento, considerando todos os argumentos, com ênfase na confissão de Ícaro Brenner, e a probabilidade altíssima de absolvição. Por sua vez, no que concerne o "periculum libertatis" (perigo na liberdade do acusado), conforme demonstrado minuciosamente, não se vislumbra qualquer justificativa plausível para a prisão cautelar do paciente" (e-STJ fl. 186). 



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se for o caso.



    Contrarrazões às e-STJ fls. 197/204. 



    O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 212/214).



    Prestadas as informações (e-STJ fls. 222 e 237/238), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso (e-STJ fl. 243). 



    É o relatório. Decido.” (eDOC 16)



    No STJ, a liminar foi indeferida por ausência de manifesta ilegalidade no ato impugnado.



    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante afirma haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há três anos. 



    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:



    “Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria ou participação quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Na mesma linha, assim apontou o parecer ministerial (e-STJ fl. 243): 



    […]



    Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 



    Noutro vértice, as decisões precedentes ressaltam a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o crime de homicídio qualificado e evidenciam a periculosidade dos agentes envolvidos, tendo-se ressaltado que, Conforme sublinhado pelo Juízo a quo "os depoimentos das testemunhas PC Luiz Fernando Rangel e Ludovico dos Santos, foram bastante elucidativos no sentido de que os dois acusados, de fato, foram os responsáveis pelo aluguel do carro supostamente utilizado no crime, sendo certo também que, Maria crime segundo Aparecida a primeira testemunha, seria o a mandante seu executor". (eSTJ fls. 134/135). 



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ademais, conforme apontou o decreto preventivo, o indiciado responde à ação penal n° 000059149.2018.8.08. 0067, pelo crime do art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/06. Por fim, verifico que o indiciado possui passagem pela Policia, conforme registro de fls. 194. (e-STJ fl. 61). 



    De fato, diante do contexto apontado, não há que se cogitar de ilegalidade na decretação da custódia, notadamente porque, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.”(e-DOC 16)



    Como se vê, consta no decreto prisional fundamento válido, porque se destacou a gravidade concreta da conduta criminosa, haja vista que o paciente e outra corré, alugaram juntos o veículo utilizado para a ação criminosa. Destacou-se ainda que a vítima foi executada a mando de Maria, sua própria esposa. 



    A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva. 



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Mais a mais, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    No ponto, o impetrante afirma que “o juri foi marcado para dia 16 de novembro de 2022”. Muito embora reconheça o alongado curso da marcha processual, cujos motivos não foram debatidos no acórdão impugnado, verifico que ela está em andamento, de modo que não há, neste momento, providência a se adotar.



    Quanto a alegação de inocência em decorrência de confissão por outro corréu, assim se manifestou o Ministério:



    “ Na mesma linha, assim apontou o parecer ministerial (e-STJ fl. 243): 



    Ressalte-se que provas conclusivas acerca da autoria do crime (artigo 121,§2º, I e IV do Código Penal) são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório, e em sede de habeas corpus é inviável a análise dos argumentos expendidos pelo recorrente quanto à inocência dele, e ainda, quanto ao pleito pela revogação da prisão preventiva do acusado, visto que, além de devidamente fundamentada a decisão guerreada; demanda, indissociavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência inadmissível naquela via estreita, não sendo aquela ação mandamental, de rito próprio, célere e de provas pré-constituídas, o meio adequado para o exame aprofundado de provas que devem ser aperfeiçoadas dentro do crivo do contraditório. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente